Tribunal: TJSP
Processo: 2131987-62.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Embargante alega contradição no acórdão embargado, ao manter a competência da Justiça Estadual para julgar a ação, uma vez que o contrato discutido havia sido cedido à Caixa Econômica Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal – A Caixa Econômica Federal não integra a lide, quer como parte, quer como terceiro, razão pela qual não há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Embargante alega contradição no acórdão embargado, ao manter a competência da Justiça Estadual para julgar a ação, uma vez que o contrato discutido havia sido cedido à Caixa Econômica Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal – A Caixa Econômica Federal não integra a lide, quer como parte, quer como terceiro, razão pela qual não há fundamento legal ou constitucional para reconhecer a competência da Justiça Federal – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.